Tribunal: TJSP
Processo: 1046079-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Tarifas de registro e avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante - REsp 1639320/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046079-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANE
GONCALVES S SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
deram parcial provimento ao recurso, vencidos, em parte, o 2o Juiz, que declara, e
a 4a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, BENEDITO ANTONIO OKUNO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44559
APEL.No: 1046079-50.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 33a VC
APTE. : ADRIANE GONCALVES S SILVA (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de crédito bancário
Tarifas de registro e avaliação do bem Admissibilidade
REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP
Seguro prestamista

Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante -
REsp 1639320/SP Sentença reformada, em parte Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Douglas Iecco Ravacci
que julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento para determinar a exclusão “dos juros
remuneratórios para o caso da inadimplência, mantendo-se apenas os juros de mora de
1% ao mês e a multa moratória, autorizada eventual compensação”.
Sustenta a apelante argumentos pela ocorrência de cobrança
indevida de tarifa de seguro prestamista, avaliação de bem e registro de contrato,
pugnando pela restituição dos valores pagos.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido,
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte.
Com efeito, não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Tal, todavia, não significa que as alegações da apelante devam ser
imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada
também em conformidade com a legislação consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação
regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor,
quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 14.01.2016, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
renovação de cadastro e “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi
expressamente admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's 1.578.526/SP,
1.578.553/SP e 1.578.490/SP, bem como a de registro do bem, cujos serviços não foram
postos em dúvida.
Com efeito, em nenhum momento se afirmou que não houve
registro nem avaliação, registrado que essa última consiste na própria celebração do
contrato com indicação do valor do veículo a ser adquirido e entregue em garantia.
No que toca ao seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e
1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual
alternativa ao apelante acerca da seguradora a ser contratada
e o documento
aparentemente já estava inteiramente preenchido quando apresentado à apelante (todas
as alternativas preenchidas por computador).
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade da prática que
retirou deste a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a cobrança do “Seguro”.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação revisional também para excluir a cobrança do
seguro cujo valor deverá ser restituído à apelante, de forma simples, ante a ausência de
má-fé; tendo em vista a derrota mínima do apelado, deverá o apelante responder pelas
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na r. sentença, já considerado
este recurso, ante o parcial provimento, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20805
Apelação n.o 1046079-50.2019.8.26.0100 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriane Gonçalves S. Silva (Justiça Gratuita).
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Relator: José Tarciso Beraldo (voto no 44559)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.163/166, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada por Adriane Gonçalves S. Silva
contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para determinar a exclusão dos
juros remuneratórios para o caso da inadimplência, mantendo-se apenas os juros de mora de
1% ao mês e a multa moratória, autorizada eventual compensação. Pela ampla sucumbência, a
parte autora foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, que serão cobrados nos termos do art. 98, § 3o do CPC por ser
beneficiária da justiça gratuita, restando isenta das custas processuais.
Inconformada, apela a autora arguindo em preliminar a nulidade
parcial da sentença, vez que não foram apreciados os pedidos de declaração de ilegalidade e
abusividade na cobrança de seguro, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. No
mérito, sustenta indevida a cobrança de seguro (cláusula VI), no valor de R$1.146,50, registro
de contrato (cláusula VI), no valor de R$112,40 e tarifa de avaliação do bem (cláusula VI), no
valor de R$420,00, conforme observado nos acórdãos proferidos nos temas repetitivos 958 e
972 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ)). Pugna pelo provimento do recurso para julgar
procedentes os pedidos iniciais (fls. 169/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, sem preparo, anotada a gratuidade concedida
(fls. 166).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 183/226).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato.
Divirjo em parte do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo
voto do Exmo. Desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do brilhantismo
das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso da autora, no que se refere à
cobrança do seguro de proteção financeira, acompanhando-o, no mais, quanto ao não
provimento do recurso no que toca à tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato.
Não era o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Ao contrário do arguido pela apelante, verifica-se que a fls. 165/166 o
MM. Juízo “a quo” analisou os pedidos de exclusão dos valores cobrados a título de tarifas
administrativas e houve por bem julgar improcedentes referidos pedidos por entender
inexistirem abusividades nas cobranças realizadas.
A preliminar, assim, deveria ser rejeitada.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deveria ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A autora na inicial sustenta a ilegalidade da cobrança dos valores a
título de registro de contrato (R$112,40), seguro (R$1.146,50) e tarifa de avaliação do bem
(R$420,00). Pleiteia a nulidade das cláusulas que diz abusivas e a restituição do indébito (fls.
01/17).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Ressalte-se que a autora celebrou contrato de financiamento em
14/07/2016 e renegociou a dívida em 12/09/2018, conforme se verifica do Aditivo de
Renegociação no 389799165, não sendo crível que ela não estava de acordo com os termos do
pactuado (fls. 27/30 e 33/35).
Deve ser admitida a cobrança do seguro prestamista no valor de
R$1.146,50 (fls. 27), porque expressamente previsto no contrato de financiamento (Cédula de
Crédito Bancário), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente. No caso dos autos, não
restou demonstrado que a autora foi obrigada a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício
de prova de sua imposição por parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora
contratada. Além disso, a autora não comprovou que foi impedida de contratar outra
seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum
prejuízo com a mencionada contratação. A opção pela contratação e financiamento do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro está clara (fls. 27/28). A autora, aliás, nada questionou na petição inicial sobre a
eventual imposição da seguradora.
Acrescente-se que, muito embora não haja notícia de termo de adesão
em apartado, o fato é que não restou dúvida quanto à vontade da parte autora apelada de
contratar o seguro, mormente porque referida proteção financeira beneficia a contratante pois
cobre perda de emprego, incapacidade física, invalidez ou morte, a garantir o pagamento do
financiamento.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:

“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator: JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405; Relator JOÃO PAZINE NETO; j.
18/09/2018).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era da autora, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:

“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do valor a título de seguro de proteção financeira é
válida. No mais, acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência em maior parte da autora, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevava os honorários em prol do réu para 15% sobre o valor da
causa (vc= R$9.484,56, fls. 16), ressalvada a condição da autora, beneficiária da gratuidade da
justiça (fls. 166).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitava a preliminar e negava
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
2o Desembargador
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13D5AA23
5
11
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
13DA2D8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046079-50.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.